Tribunal: TJBA
Processo: 8021789-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021789-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA DIAS DOS SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

AGRAVADO: NEWTON O DWYER NETO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a oitiva de testemunha e do réu em ação de indenização por acidente de trânsito com vítima fatal, movida por mãe da vítima em face do condutor do veículo e seguradora. A agravante sustenta que apresentou o rol de testemunhas tempestivamente, após decisão saneadora que reabriu o prazo para indicação de provas. O juízo, no entanto, rejeitou o pedido em audiência, gerando controvérsia sobre a regularidade da instrução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral, solicitada após reabertura expressa do prazo em decisão saneadora, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da relevância do depoimento para esclarecer contradições entre os elementos técnicos presentes nos autos.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal do réu após decisão que reabriu o prazo para a indicação das provas viola a expectativa legítima da parte e compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4.
O deferimento parcial do efeito suspensivo em juízo de retratação evidencia a relevância e urgência da prova pretendida, considerando a controvérsia sobre a dinâmica do acidente e as divergências nos laudos periciais.

5.
A jurisprudência reconhece o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando a decisão pode causar prejuízo irreparável ao andamento do processo, como no caso de cerceamento de prova essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. O indeferimento de prova oral requerida tempestivamente, após reabertura expressa do prazo em decisão saneadora, configura cerceamento de defesa. 2. A produção de prova testemunhal é indispensável quando a controvérsia envolve versões conflitantes dos fatos e elementos técnicos contraditórios
.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC,
arts
. 6º, 357, §§ 1º e 4º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.09.2018; TJ-CE, AI 0625911-83.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 05.11.2024; TJ-BA, AI 8049489-49.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
r
ecurso de Agravo de Instrumento nº
8021789-30.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SONIA DIAS DOS SANTOS AMORIM
e Agravad
os

NEWTON O DWYER NETO
e
LIBERTY SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Q
uar
ta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada, reconhecendo o cerceamento de defesa e determinando a oitiva do depoimento pessoal do
agravado
,
NEWTON O DWYER NETO,
e da testemunha arrolada pela parte autora, João Vitor Santos Araújo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA